Tribunal: STM
Processo: 7000284-93.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO DE ARSENAL DE GUERRA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Apelações interpostas por dois civis contra a Sentença que os condenou pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 17, § 1º, c/c o art. 19, ambos da Lei 10.826/2003) às penas individuais de 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 360 dias-multa.
2. Os fatos referem-se à participação dos Réus no comércio clandestino e na destinação de metralhadoras calibre .50, metralhadoras 7,62 mm e fuzil, subtraídos do Arsenal de Guerra de São Paulo, localizado em Barueri-SP, em 7.9.2023. O primeiro Apelante suscita preliminares de nulidade por cisão processual, incompetência da Justiça Militar da União (JMU), não conhecimento de embargos de declaração na origem e quebra da cadeia de custódia digital, pleiteando, no mérito, a absolvição por atipicidade e falta de provas. O segundo Apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância, maior reflexo da confissão espontânea, alteração para o regime semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a tramitação processual em autos apartados decorrente de conexão delitiva configura nulidade; (ii) estabelecer se a JMU detém competência para processar e julgar civis acusados de comércio ilegal de armamento subtraído de organização militar; (iii) determinar se a ausência de previsão de embargos de declaração em primeira instância no processo penal militar ofende garantias constitucionais; (iv) verificar se houve quebra na cadeia de custódia de provas digitais compartilhadas e submetidas ao contraditório diferido; (v) examinar se a conduta de vistoriar, embalar e intermediar a venda de armas de uso restrito de propriedade do Exército configura o delito de comércio ilegal de arma de fogo; (vi) analisar se a natureza do material bélico e os maus antecedentes autorizam a exasperação da pena-base e impedem o reconhecimento da participação de menor importância; e (vii) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no âmbito da Justiça Especializada.
4. A cisão processual não configura ilegalidade ou modificação arbitrária de competência, encontrando amparo no art. 106, alíneas "b" e "c", do CPPM, visto que objetiva resguardar a celeridade e a razoável duração do processo face ao estágio avançado da ação penal originária e à existência de corréus presos.
5. A JMU possui competência para julgar civis quando a conduta atenta contra o patrimônio sob administração militar, caracterizando crime militar por extensão nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM e do art. 124 da Constituição Federal.
6. O não conhecimento de embargos de declaração por juiz de primeiro grau decorre da estrita ausência de previsão legal no diploma adjetivo castrense, o que não acarreta cerceamento de defesa diante da devolutividade plena do recurso de apelação para sanar eventuais omissões ou contradições.
7. A alegação genérica de manipulação de mídias por inteligência artificial não invalida a prova digital colhida por múltiplos órgãos de inteligência estatal e compartilhada mediante autorização judicial, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar a falsidade concreta nos termos do art. 296 do CPPM.
8. O comércio ilegal de arma de fogo constitui tipo misto alternativo e crime de perigo abstrato, consumando-se com a execução de condutas que integram a logística de circulação clandestina dos artefatos, como receber, ocultar, ter em depósito ou intermediar a venda, sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto ou a habitualidade profissional.
9. A intermediação decisiva para a venda interestadual e transfronteiriça de metralhadoras de alto poder destrutivo afasta o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância, revelando especial gravidade fática e intensidade do dolo que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
10. A multirreincidência obsta o cumprimento da pena em regime mais brando que o fechado, sendo lícita a valoração de condenações definitivas anteriores como maus antecedentes e escorreita a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
11. O instituto da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos previsto no art. 44 do Código Penal comum não encontra aplicação na JMU por ausência de previsão legal no ordenamento penal castrense, além de restar inviabilizado pelo quantum da pena aplicada.
12. Recursos não providos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-93.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALTONIEL SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARIO ROSSI VALE (OAB SP322847)
APELANTE: CLAUDIO ALDO FERREIRA
ADVOGADO(A): WILLIAM BARBOSA PIMENTEL DA SILVA (OAB SP426170)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
02/06/2026, na sequência 2, disponibilizada no DE de 11/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA, DE NULIDADE PELA CISÃO
PROCESSUAL; DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR O FEITO E DE NULIDADE PELO NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU; E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA
INTEGRALMENTE. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 149 DO RISTM, DECLAROU O SEU IMPEDIMENTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA
DE CLAUDIO ALDO FERREIRA, DR. WILLIAM BARBOSA PIMENTEL DA
SILVA, E A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPEDIDO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-93.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ALTONIEL SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARIO ROSSI VALE (OAB SP322847)
APELANTE: CLAUDIO ALDO FERREIRA
ADVOGADO(A): WILLIAM BARBOSA PIMENTEL DA SILVA (OAB SP426170)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PROIBIDO OU RESTRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO DE
ARSENAL
DE
GUERRA.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. Apelações interpostas por dois civis contra a Sentença que os condenou pela
prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito
(art. 17, § 1º, c/c o art. 19, ambos da Lei 10.826/2003) às penas individuais de
18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 360 dias-multa.
2. Os fatos referem-se à participação dos Réus no comércio clandestino e na
destinação de metralhadoras calibre .50, metralhadoras 7,62 mm e fuzil,
subtraídos do Arsenal de Guerra de São Paulo, localizado em Barueri-SP, em
7.9.2023. O primeiro Apelante suscita preliminares de nulidade por cisão
processual, incompetência da Justiça Militar da União (JMU), não
conhecimento de embargos de declaração na origem e quebra da cadeia de
custódia digital, pleiteando, no mérito, a absolvição por atipicidade e falta de
provas. O segundo Apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando
a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da participação de
menor importância, maior reflexo da confissão espontânea, alteração para o
regime semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a tramitação processual
em autos apartados decorrente de conexão delitiva configura nulidade; (ii)
estabelecer se a JMU detém competência para processar e julgar civis acusados
de comércio ilegal de armamento subtraído de organização militar; (iii)
determinar se a ausência de previsão de embargos de declaração em primeira
instância no processo penal militar ofende garantias constitucionais; (iv)
verificar se houve quebra na cadeia de custódia de provas digitais
compartilhadas e submetidas ao contraditório diferido; (v) examinar se a
conduta de vistoriar, embalar e intermediar a venda de armas de uso restrito de
propriedade do Exército configura o delito de comércio ilegal de arma de fogo;
(vi) analisar se a natureza do material bélico e os maus antecedentes autorizam
a exasperação da pena-base e impedem o reconhecimento da participação de
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

menor importância; e (vii) averiguar a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos no âmbito da Justiça
Especializada.
4. A cisão processual não configura ilegalidade ou modificação arbitrária de
competência, encontrando amparo no art. 106, alíneas "b" e "c", do CPPM,
visto que objetiva resguardar a celeridade e a razoável duração do processo face
ao estágio avançado da ação penal originária e à existência de corréus presos.
5. A JMU possui competência para julgar civis quando a conduta atenta contra o
patrimônio sob administração militar, caracterizando crime militar por extensão
nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM e do art. 124 da
Constituição Federal.
6. O não conhecimento de embargos de declaração por juiz de primeiro grau
decorre da estrita ausência de previsão legal no diploma adjetivo castrense, o
que não acarreta cerceamento de defesa diante da devolutividade plena do
recurso de apelação para sanar eventuais omissões ou contradições.
7. A alegação genérica de manipulação de mídias por inteligência artificial não
invalida a prova digital colhida por múltiplos órgãos de inteligência estatal e
compartilhada mediante autorização judicial, incumbindo à defesa o ônus de
demonstrar a falsidade concreta nos termos do art. 296 do CPPM.
8. O comércio ilegal de arma de fogo constitui tipo misto alternativo e crime de
perigo abstrato, consumando-se com a execução de condutas que integram a
logística de circulação clandestina dos artefatos, como receber, ocultar, ter em
depósito ou intermediar a venda, sendo irrelevante a demonstração de perigo
concreto ou a habitualidade profissional.
9. A intermediação decisiva para a venda interestadual e transfronteiriça de
metralhadoras de alto poder destrutivo afasta o reconhecimento da causa de
diminuição da participação de menor importância, revelando especial gravidade
fática e intensidade do dolo que justificam a fixação da pena-base acima do
mínimo legal.
10. A multirreincidência obsta o cumprimento da pena em regime mais brando
que o fechado, sendo lícita a valoração de condenações definitivas anteriores
como maus antecedentes e escorreita a compensação integral entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
11. O instituto da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos previsto no art. 44 do Código Penal comum não encontra aplicação
na JMU por ausência de previsão legal no ordenamento penal castrense, além
de restar inviabilizado pelo quantum da pena aplicada.
12. Recursos não providos. Decisão unânime
ACÓRDÃO
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela Defesa, de nulidade
pela cisão processual; de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito e de
nulidade pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos contra a Sentença de
primeiro grau; e, no mérito, por unanimidade, decidiu negar provimento a ambos os Apelos,
mantendo a Sentença recorrida integralmente. O Ministro GUIDO AMIN NAVES, consoante
o disposto no art. 149 do RISTM, declarou o seu impedimento. Ausente, justificadamente, o
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Vice-Presidente, na ausência ocasional da Ministra Presidente. Na
forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa de CLAUDIO ALDO
FERREIRA, Dr. William Barbosa Pimentel da Silva, e a Vice-Procuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 02 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelos acusados Altoniel
Salvador Almeida e Cláudio Aldo Ferreira, ambos civis, contra a Sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na qual foram condenados
pela prática do crime previsto no art. 17, § 1º, c/c o art. 19, ambos da Lei 10.826/2003, às
penas de 18 anos de reclusão cada um. Ademais, foram condenados à pena de 360 dias-multa
cada, fixados nos valores, respectivamente, de 1/30 e de 4 vezes do salário-mínimo vigente à
época dos fatos.
Na Denúncia, narrou-se que em 7.9.2023 foram subtraídas do Arsenal de Guerra
de São Paulo (AGSP) 13 metralhadoras calibre .50, 8 metralhadoras 7,62 e um fuzil. O crime
foi executado por militares que se aproveitaram da ausência de expediente no feriado da
Independência para arrombar o depósito e retirar o armamento em uma caminhonete oficial
da administração militar.
O denunciado Cláudio Aldo Ferreira, identificado pela alcunha de “Véio”,
participou ativamente da conferência e da embalagem dessas armas no dia seguinte ao furto
com o objetivo de enviá-las a facções criminosas. A participação dele foi confirmada por
meio de um laudo de perícia fonética que atestou ser dele a voz gravada em vídeos onde o
armamento era exibido e chamado de bagulho de guerra. Além disso, a quebra de sigilo
bancário revelou transações financeiras suspeitas entre Cláudio e familiares de outros
envolvidos no esquema em datas próximas ao desvio do material bélico.
Quanto a Altoniel Salvador Almeida, conhecido como “Atani”, o Ministério
Público Militar (MPM) narra que as investigações apontaram ele como intermediário na
venda de quatro metralhadoras calibre .50 pertencentes ao Exército. Ele teria sido procurado
por um comparsa que buscava quitar uma dívida antiga e forneceu o contato de um
comprador clandestino localizado em Paranhos, no Mato Grosso do Sul. Pela facilitação do
negócio ilícito, Altoniel recebeu o pagamento de 10 mil reais.
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM sustenta que as condutas de ambos os réus configuram o crime de
comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. A acusação destaca que a
gravidade dos fatos é acentuada pela natureza das armas comercializadas, o que justifica a
aplicação de causas de aumento de pena conforme a legislação vigente.
A Denúncia acima sintetizada está diretamente relacionada ao caso apurado na
Ação Penal Militar (APM) 7000059-73.2024.7.02.0002, de modo que, em tese, os fatos e os
indivíduos narrados nesta nova acusação poderiam ter sido aditados à Ação já em trâmite.
Entretanto, em razão do estágio avançado do processo anterior ao tempo desta Denúncia, o
MPM ofertou a peça acusatória de maneira apartada, contexto em que expôs a seguinte
fundamentação em cota anexa (Ev. 1, Doc. 2):
[...]. Como se sabe, já está em curso perante esse Juízo, por fatos conexos aos fatos que
constituem o objeto da inicial oferecida no dia de hoje, a Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, que tem como acusados Vagner da Silva Tandu, Felipe Ferreira Barbosa,
Cristiano Ferreira, Rivelino Barata de Souza Batista, Jonathan Naylton dos Santos, Silvio
Simões Silva, William Cunha Santos, Jesser Marques Fidelix e Luis Cláudio Severo dos
Santos.
Nesse cenário, seria possível, por certo, ao invés de oferecer denúncia contra Cláudio Aldo
Ferreira e Altoniel Salvador Almeida, aditar a inicial que deu origem à Ação Penal Militar nº
7000059 73.2024.7.02.0002, como foi feito, p. ex., para inclusão de Luis Cláudio Severo dos
Santos no polo passivo de feito e para recapitulação dos delitos atribuídos a Silvio Simões
Silva, William Cunha Santos e Jesser Marques Fidelix.
Ocorre que, como é de conhecimento desse Juízo, a Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002 já se encontra em fase final de instrução, já tendo havido inquirição de
testemunhas de acusação e defesa.
Nesse panorama, novo aditamento de denúncia, na hipótese, seria evidentemente contrário à
garantia constitucional da duração razoável do processo, mais ainda a se considerar que na
Ação Penal Militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002 há cinco acusados presos preventivamente
e um foragido.
[...].
No caso presente, entendo que não seria razoável novo aditamento da denúncia que deu
origem à Ação Penal Militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002, tendo em vista que tal
providência ensejaria o reinício da instrução criminal, solução que, como já dito,
prejudicaria, por certo, os interesses dos acusados e a necessária e desejada celeridade
processual naquele feito.
Diante do exposto, requeiro que seja recebida a denúncia oferecida no dia de hoje, dando-se
ênfase à necessidade, na hipótese, de aplicação da regra contida no artigo 106, alíneas b e c,
do Código de Processo Penal Militar.
A Denúncia foi recebida em 20.10.2024, com o acolhimento das razões para a
separação dos processos, uma vez que, conforme consta na Decisão de recebimento, “tal
caminho se mostra mais razoável na espécie para uma célere e eficaz prestação
jurisdicional” (Ev. 1, Doc. 4). Os Réus foram citados em 28 e 29.10.2024. Nesse momento,
foi adotado o rito dos artigos 396, 396-A, 397 e 400, todos do Código de Processo Penal
(CPP).
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26.11.2024, o acusado Altoniel Salvador Almeida apresentou Resposta à
Acusação, na qual delineou argumentos para sua absolvição sumária e arrolou testemunhas
(Ev. 22, Doc. 1). Por sua vez, o réu Cláudio Aldo Ferreira acostou sua defesa prévia, na qual
requereu o desentranhamento de prova de vídeo e a sua absolvição sumária (Ev. 43, Doc. 1).
Intimado (Ev. 45), o MPM manifestou-se acerca dos pleitos de absolvição
sumária (Ev. 48), e requereu o indeferimento desses.
Ato seguinte, o Parquet foi intimado a se manifestar quanto à eventual oferta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Ev. 51), ocasião em que se posicionou pelo
descabimento desse Acordo na hipótese (Ev. 54).
Em Decisão proferida em 21.12.2024 (Ev. 59), o Juízo: i. afastou o emprego do
ANPP no caso dos autos; ii. declarou a aplicabilidade do empréstimo probatório produzido na
APM 7000059-73.2024.7.02.0002; iii. rejeitou o pedido de desentranhamento; iv. decidiu
pela inocorrência de causa de absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do CPP. v. pautou a
audiência de instrução para 21.1.2025.
Realizada a audiência na data aprazada (Ev. 86), foram ouvidas as seguintes
testemunhas (Eventos 81 a 83): Ricardo Molina de Figueiredo, Anisia Lima dos Santos e
Josefa Adilma dos Santos Sousa. Ato contínuo, procedeu-se ao interrogatório dos Réus
(Eventos 84 e 85). Satisfeitas as Partes com a prova testemunhal apresentada, determinou-se
a abertura do prazo do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O acusado Altoniel Salvador Almeida nada requereu (Ev. 112).
Por sua vez, o MPM nada requereu (Ev. 116).
O réu Cláudio Aldo Ferreira solicitou que se oficiasse ao Instituto Criminal do
Estado de São Paulo (IC-SP), para que fossem prestados esclarecimentos acerca do laudo
pericial IC-SP 238.314/2024, mediante resposta a questionamentos complementares (Ev.
124).
O pedido foi indeferido pelo Juízo, razão pela qual determinou o encerramento
da fase do art. 427 do CPPM. Ainda, estabeleceu a intimação das Partes para apresentação de
alegações finais escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, com prévia explicação, na mesma
Decisão, de que não haveria oportunidade para alegações orais em audiência de julgamento,
uma vez que a causa está submetida a julgamento perante juiz monocrático (Ev. 132).
O acusado Cláudio Aldo Ferreira apresentou pleito reiterando o pedido feito na
fase do art. 427 do CPPM (Ev. 144), o qual foi novamente indeferido pelo Juízo (Ev. 148).
Em Alegações Escritas, o MPM (Ev. 146) manifestou-se pela suficiência das
provas de materialidade e autoria, motivo pelo qual pugnou pela condenação dos Acusados
nos exatos termos da Denúncia.
Os Réus não apresentaram suas alegações escritas no prazo legal. Desse modo,
o julgador fixou a data limite de 23.3.2025 e, mantida a inércia, determinou que os Acusados
fossem intimados para constituírem novos advogados. Caso a omissão persistisse, ordenou
que fosse intimada a Defensoria Pública da União (DPU) em favor deles (Ev. 157).
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acusado Altoniel Salvador Almeida apresentou suas Alegações Finais Escritas
(Ev. 163), nas quais pugnou pela absolvição por falta de provas suficientes para a
condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou o reconhecimento da
participação de somenos importância, a aplicação da atenuante referente à confissão, a
fixação do regime inicial semiaberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
O réu Cláudio Aldo Ferreira, em Alegações Escritas (Ev. 165), sustentou a falta
de provas válidas em seu desfavor, razão pela qual requereu sua absolvição ante a ausência de
elementos que comprovem ter ele concorrido para os crimes imputados na Denúncia (art.
439, alínea “c”, do CPPM).
Em Decisão saneadora (Ev. 167), o Juízo declarou estar o feito em ordem e
inexistir “diligência a ser realizada para sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao
esclarecimento da verdade”. Assim, determinou a intimação das Partes e, caso nada fosse
requerido, que os autos fossem conclusos para sentença.
Após a conclusão dos autos, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva para:
1) CONDENAR ALTONIEL SALVADOR ALMEIDA como incurso no art. 17, na forma de seu
§1º, c/c art. 19 do mesmo, todos da Lei 10.826/03, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e
360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, em regime fechado, com fulcro no art. 33, §1º, “a”, do Código
Penal Comum, sem direito ao benefício da suspensão condicional da pena e com o direito de
apelar em liberdade, eis que a custódia cautelar não foi requerida pelos órgãos persecutórios,
não podendo o Juízo decretá-la de ofício.
2) CONDENAR CLÁUDIO ALDO FERREIRA como incurso no art. 17, na forma de seu §1º,
c/c art. 19 do mesmo, todos da Lei 10.826/03, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 360
(trezentos e sessenta) dias-multa, no valor de 4 (quatro) salários mínimos vigentes à época dos
fatos, em regime fechado, com fulcro no art. 33, §1º, “a”, do Código Penal Comum, sem
direito ao benefício da suspensão condicional da pena e a apelar em liberdade.
As Partes foram devidamente intimadas da Sentença.
O MPM deu-se por ciente da Decisão (Ev. 190), a qual transitou em julgado
sem qualquer oposição (Ev. 194).
O acusado Cláudio Aldo Ferreira interpôs Embargos de Declaração, nos quais
requereu o suprimento de alegadas omissões e contradições da Sentença, com a consequente
implementação de efeitos infringentes (Ev. 193).
O réu Altoniel Salvador Almeida, ao ser intimado pessoalmente (Ev. 195),
manifestou interesse em apelar.
Por meio de Decisão (Ev. 202), o Juízo recebeu os Embargos de Declaração
como Apelação, os requisitos legais desta espécie, em observância ao princípio da
fungibilidade, bem como inexistiu previsão do cabimento de Embargos das Sentenças de
primeiro grau no âmbito da Justiça Militar. Em relação à manifestação oral do Corréu,
igualmente a recebeu como Apelo. Assim, determinou a intimação de ambas as Defesas
técnicas para apresentação das respectivas razões recursais.
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões de Apelo (Ev. 209), o réu Altoniel Salvador Almeida requereu o
provimento do Recurso para que seja reformada a dosimetria na primeira fase (pena-base) ou,
subsidiariamente, a anulação do procedimento adotado, com o retorno dos autos à origem
para novo cálculo. Ainda, postulou a redução da pena em face da participação de somenos
importância e da confissão, além da fixação do regime inicial no semiaberto e a substituição
da pena privativa por restritiva de direitos.
Em suas Razões (Ev. 210), quanto ao mérito, o acusado Cláudio Aldo Ferreira
sustentou a inexistência de “qualquer prova de habitualidade no comércio de arma de fogo”, a
demonstrar a falta de “comprovação da elementar do tipo penal”. Por esse motivo, requereu o
provimento do Apelo para ser absolvido sob o fundamento da falta de “prova da ocorrência
do crime”. Subsidiariamente, argumentou não haver “justo motivo ou fundamento para
majoração da pena base”, a justificar a redução da pena imposta.
Em Contrarrazões (Ev. 213), o MPM defendeu a correção da Sentença
condenatória, por compreender que inexistem pontos que demandem reparo, inclusive no que
concerne às penas impostas. Dessa forma, pugnou pelo desprovimento das Apelações, a fim
de que seja mantida a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recebidos os autos nesta instância, abriu-se Vista ao MPM para se manifestar
na condição de custos legis. O órgão, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), em Parecer (Ev. 19) assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Osmar Machado
Fernandes, opinou pelo conhecimento das Apelações e, no mérito, pelo não provimento de
suas razões, pugnando pela manutenção da Sentença recorrida.
O Ministro-Revisor teve Vista dos autos (Ev. 25).
Durante o trâmite nesta instância, o acusado Claudio Aldo Ferreira, ora
Apelante, apresentou pedido de conversão da prisão preventiva a ele imposta em liberdade
provisória, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (Ev. 35). Nas
Razões do pleito incidental, alegou haver fragilidade probatória decorrente do uso
inadequado de elementos colhidos em sede de Inquérito Policial.
Intimado a manifestar-se, o MPM, por meio da nobre PGJM, pronunciou-se
pelo desprovimento do pleito, com a consequente manutenção da prisão (Ev. 40).
Argumentou que a soltura do Acusado na Justiça Federal ocorreu estritamente por excesso de
prazo, e não pelo desaparecimento dos motivos que ensejaram a custódia. Por sua vez,
sustentou que os fundamentos da condenação nesta Justiça Militar permanecem sólidos, que
torna a manutenção necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei
penal.
Concomitantemente a este pleito incidental, a Defesa do impetrou o Habeas
Corpus (HC) 7000874-96.2025.7.00.0000, no qual reiterou o pedido e os fundamentos
apresentados neste Recurso. Na Ação Constitucional, postulou-se a antecipação de efeitos, a
qual foi examinada pela Presidência desta Corte, por força do recesso judiciário. Na
oportunidade, a liminar foi indeferida (Ev. 14 do HC).
Em 5.2.2026, por Decisão monocrática (Ev. 52 destes autos), mantive a prisão
preventiva do Acusado, por constatar a permanência dos requisitos legais atinentes à prova do
fato delituoso e aos indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), bem como ao perigo
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decorrente da liberdade (art. 255, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPPM).
O HC 7000874-96.2025.7.00.0000, por sua vez, foi levado a Plenário, em
Sessão virtual ocorrida entre 6 e 9.4.2026 (Ev. 43 do HC). No julgamento, este Tribunal, de
forma unânime, denegou a ordem de Habeas Corpus requerida pela Impetrante e manteve a
prisão preventiva, por entender que permanecem hígidas as condições de fato e de direito que
demandam o acautelamento do Apelante (Ev. 48 do HC).
É o Relatório.
VOTO
1. Admissibilidade
Conforme relatado, cuida-se de Apelações interpostas pelos Acusados contra a
Sentença que os condenou pela prática dos delitos previstos no art. 17, § 1º, c/c o art. 19,
ambos da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). A pena fixada foi de 18 anos de
reclusão para cada um, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado. Ademais, foram
condenados à pena de 360 dias-multa cada, fixados nos valores, respectivamente, de 1/30 e
de 4 vezes do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Nesse contexto, depreende-se que os Apelantes interpuseram Recursos
adequados e cabíveis à hipótese. Constata-se, ainda, a observância do prazo recursal, bem
como o preenchimento de todos os demais requisitos intrínsecos ou extrínsecos de
admissibilidade. Por essas razões, voto no sentido de conhecer de ambos os Recursos.
2. Preliminares
Antes de adentrar ao mérito, o réu Cláudio Aldo Ferreira suscitou
expressamente em seu Apelo e em sede de sustentação oral, por meio de seu advogado, teses
preliminares ao mérito, as quais passo a resumir e analisar.
Iniciado um resumo pelos temas trazidos nas Razões de Apelo, o Apelante
sustenta a nulidade do processo em razão de omissões do Juízo de primeiro grau na
apreciação de Embargos de Declaração que versavam sobre a cadeia de custódia. Em sede
preliminar, argumenta que os vídeos utilizados para o vincular ao crime foram obtidos de
forma anônima e sem os registros necessários de apreensão, exibição ou indicação de fonte, o
que caracterizaria quebra irreparável da cadeia de custódia digital.
Ainda no âmbito preliminar, alega que a volatilidade dos dados telemáticos e a
ausência de mecanismos que assegurem sua preservação integral impedem a comprovação da
higidez do material, o que suscita a possibilidade de manipulação ou de produção do
conteúdo via inteligência artificial. Adicionalmente, a Defesa questiona o uso de materiais
fonéticos extraídos de um Inquérito Policial da Justiça Federal do Piauí, sustentando que tais
elementos são meramente informativos e não foram submetidos ao contraditório judicial
antes de servirem como padrão de comparação pericial.
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não suficiente essas colocações feitas expressamente no Apelo, conforme se
colheu da sustentação oral apresentada pelo nobre causídico representante do Acusado
Cláudio Aldo Ferreira, suscitou ele neste instante dois novos temas preliminares: a um, uma
nulidade do processo em razão da cisão processual procedida ao ser ofertada a Denúncia em
separado da APM que já estava em andamento 7000059-73.2024.7.02.0002; e, a dois, a
nulidade do feito pela incompetência absoluta da JMU para conhecer e julgar a causa.
Em que pese o instante procedimental da alegação, procedo à análise dos
referidos temas de modo a fornecer o mais amplo conhecimento das teses defensivas, em
respeito a todas as garantias processuais do Acusado. Observo que esses exatos dois temas
foram questionados no HC 7000153-13.2026.7.00.0000, sendo rejeitados unanimemente por
este Tribunal em seu conhecimento por força do descabimento da via para esse
questionamento. Assim, embora o questionamento nessa outra via, não houve afirmação de
mérito pelo Tribunal acerca dos temas.
2.1.1 Preliminar de nulidade pela cisão processual
Dito isso, a iniciar pela análise à preliminar suscitada oralmente de nulidade
do processo pela cisão processual praticada, a determinação de processamento das condutas
dos Réus em autos apartados, ainda que reconhecida a conexão com fatos apurados em outra
Ação Penal, não configura ilegalidade ou modificação arbitrária de competência. Tal medida
encontra amparo jurídico no art. 106, alíneas "b" e "c", do CPPM, que faculta ao magistrado a
separação dos processos quando houver motivo relevante ou para evitar que o excessivo
número de acusados prolongue indevidamente a custódia de alguns.
No caso concreto, a cisão objetivou garantir a celeridade e a duração razoável
do processo, de modo a evitar o tumulto processual que seria causado pelo reinício da
instrução criminal em feito que já se encontrava em estágio avançado. Enquanto a
investigação policial havia sido finalizada em relação ao ora Paciente e ao Corréu, os demais
Acusados já respondiam à APM 7000059-73.2024.7.02.0002/SP. Desse modo, o aditamento
da Denúncia naquela causa para inclusão de ambos atrasaria o andamento processual de
demanda que já se encontrava em instrução avançada.
Sobre a matéria, o Parquet formulou explicação para a cisão pretendida em
promoção separada da Denúncia (Evento 1, Doc. 2, da APM), a qual foi expressa e
justificadamente acolhida pelo Magistrado ao analisar o recebimento da peça acusatória. As
considerações lançadas pelo Julgador ratificam a leitura até aqui delineada, conforme se
colhe da transcrição do respectivo trecho da Decisão (Evento 1, Doc. 4, da APM):
A despeito da clarividente conexão entre os fatos narrados na presente peça acusatória com
aqueles delineados na Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000059-
73.2024.7.02.0002/SP, com arrimo no artigo 106, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar, determino a tramitação dos feitos de forma separada sob os cuidados do magistrado
signatário. Tal caminho se mostra mais razoável na espécie para uma célere e eficaz prestação
jurisdicional. O acolhimento da presente peça apresentada pelo Parquet das Armas como
aditamento causaria tumulto processual, com a inevitável renovação dos atos processuais
praticados, o que denota assaz desproporcional ante o avançado estágio processual em que
se
encontra
a
Ação
Penal
Militar
-
Procedimento
Ordinário
nº
7000059-
73.2024.7.02.0002/SP, que já colheu o depoimento de 23 (vinte e três) testemunhas e conta
com 5 (cinco) acusados presos preventivamente até o presente momento (VAGNER DA SILVA
TANDU, FELIPE FERREIRA BARBOSA, JESSER MARQUES FIDELIX, WILLIAN CUNHA
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SANTOS e LUÍS CLÁUDIO SEVERO DOS SANTOS). A existência de acusados presos
preventivamente é motivo relevante para que se opte pelo andamento em separado de
processos conexos. O efeito da unidade de processo e de julgamento (simultaneus processus)
decorrente da conexão não é absoluto e cede diante das peculiaridades do caso concreto,
mormente por se contrapor à razoável duração do processo, direito fundamental descrito no
artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil. (Grifo nosso).
Nesse sentido, cabe sublinhar que essa faculdade discricionária do magistrado é
amplamente respaldada pela jurisprudência, especialmente em situações similares às dos
autos, nas quais se verifica imensa disparidade de fases processuais entre os Réus. O
aditamento da Denúncia em uma Ação Penal que já teve a inquirição de testemunhas
concluída feriria o princípio da eficiência, o que prejudicaria os Acusados presos que
aguardam o desfecho da lide. Assim, a separação constitui providência proporcional e
necessária para a racionalização da marcha processual, não acarretando qualquer prejuízo às
Partes ou nulidade aos atos decisórios.
Com esses fundamentos, voto por rejeitar a preliminar de nulidade pela cisão
processual suscitada.
2.1.2 Preliminar de incompetência da JMU
No tocante à alegação de incompetência da JMU, o caso versa acerca de civis
acusados da prática de condutas relativas ao comércio ilegal de armas de fogo. Os artefatos
bélicos comercializados, por sua vez, seriam originados de subtração praticada contra o
Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP). Nesse contexto, compreendeu-se que as condutas
dos agentes, embora civis, caracterizam-se como crimes militares, na forma do art. 9º, inciso
III, alínea “a”, do CPM, por serem atentatórias ao patrimônio público administrado por
órgãos militares.
Nesse sentido, em que pese a discordância do Apelante, constata-se plenamente
a competência da JMU para a causa. Importa relembrar que à Justiça Militar não cabe o
julgamento restrito a condutas de militares, pois suas atribuições jurisdicionais não se fundam
exclusivamente na condição subjetiva do agente. Ao contrário, o ideal da jurisdição castrense
é resguardar os bens jurídicos militares contra ofensas de ordem penal, independentemente de
quem as tenha perpetrado.
Nesse contexto, condutas que atentam contra o patrimônio sob Administração
Militar — como o comércio ilegal de armamentos subtraídos de organizações castrenses—
configuram crimes militares por extensão, conforme a incidência do art. 9º, inciso III, alínea
"a", do CPM. Tal atribuição possui pleno amparo no art. 124 da Constituição Federal, o qual
ratifica que a JMU integra o Poder Judiciário e possui autoridade constitucional para o
exercício dessa prestação jurisdicional.
Quanto ao momento da conduta dos agentes, embora as circunstâncias
temporais sejam relevantes, essas não alteram a constatação anterior acerca da competência
desta causa. Isso porque, ainda que o envolvimento dos Réus seja posterior ao furto do
armamento, a descrição acusatória aponta que os eles detinham conhecimento acerca da
procedência das armas comercializadas, de modo que, igualmente, eram sabedores de que
lidavam com patrimônio militar indevidamente obtido. Dessa forma, reafirma-se a hipótese
prevista no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM.
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, cabe pontuar que, com o advento da Lei 13.774/2018, eventuais
controvérsias sobre a imparcialidade do julgamento de civis por colegiados híbridos foram
superadas. Estabeleceu-se que a instrução e o julgamento desses Réus ocorram de forma
monocrática pelo juiz federal da Justiça Militar. Essa estrutura garante a observância estrita
ao princípio do juiz natural e do devido processo legal, assegurando que o magistrado togado
exerça a jurisdição de forma técnica e independente.
Com esses fundamentos, voto por rejeitar a preliminar de incompetência da
JMU suscitada.
2.1.3 Preliminar de nulidade por não conhecimento de Embargos de Declaração
No que concerne aos temas preliminares relativos à validade de determinados
elementos probatórios, esses dispensam análise e votação específicas antes do mérito. Nesse
sentido, caso alguma das teses seja acolhida, a prova questionada será desconsiderada na
valoração do acervo probatório, sem prejuízo ao exame meritório. Dessa forma, conforme o
andamento da fundamentação, tais temas serão devidamente enfrentados.
Não obstante, subsiste tema de ordem preliminar. Sobre isso, o Acusado alega
invalidade da Decisão da instância a quo, que deixou de conhecer dos Embargos de
Declaração opostos contra a Sentença proferida pelo mesmo Juízo. Quanto ao ponto, o ora
Apelante sustenta que, caso seja acolhido o pleito, deverá ser dado provimento ao Recurso
para cassar a Decisão de 1ª instância, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de
origem para que se examine o recurso não conhecido.
Diversamente dos demais, tal tema detém caráter prejudicial ao mérito do
restante do Apelo, razão pela qual deve ser analisado de maneira preliminar. Dito isso, os
fundamentos suscitados não merecem acolhimento. Nesse sentido, em que pese o CPPM
possa demonstrar certo descompasso com a atual conjuntura dos demais ramos processuais, é
impossível afastar a ausência de previsão, pelo Legislador, de Embargos de Declaração para
além das hipóteses descritas nos artigos 538 e seguintes.
Em atenção aos princípios pelos quais se consegue interpretar a legislação, em
especial os de caráter processual, não se faculta ao Poder Judiciário, via de regra, estabelecer
hipóteses recursais sem previsão legal, tampouco estender as existentes situações diversas.
Deve-se privilegiar a escolha legislativa, ainda que ela aparente ser errônea ou infundada. No
contrário, abre-se espaço para uma indevida discricionariedade judicial, o que, ao fim,
malfere a segurança jurídica ao permitir que, casuisticamente, recursos sejam ora aceitos, ora
não.
Tal leitura da legislação infraconstitucional, porém, não pode criar uma
ocorrência de absoluta irrecorribilidade, sob pena de, em sentido inverso, macular os
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contrário. Nesse contexto, embora
a Constituição da República de 1988 (CR/88) não seja clara quanto à necessidade de
hipóteses recursais para toda e qualquer circunstância, inegavelmente a Carta Máxima não
alberga soluções processuais de instância única que soneguem à parte a chance de interpor, ao
menos, um recurso ordinário, por meio do qual se possa revisitar o mérito da causa.
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além de desrespeitar o núcleo fundamental dos princípios processuais antes
citados, uma compreensão em sentido contrário estaria em descompasso com a arquitetura do
Poder Judiciário. Este é moldado de forma hierárquica, com juízos inferiores, cortes
intermediárias e tribunais superiores. Seria nitidamente contrário a esse desenho institucional
admitir a possibilidade de que decisões proferidas por juízos iniciais, ou mesmo por cortes
recursais (como os Tribunais de Justiça dos Estados), não estivessem sujeitas a alguma
possibilidade de revisão.
Ademais, a Constituição igualmente aponta a correção de tal entendimento ao
dispor, de maneira expressa, hipóteses em que não haverá necessariamente um grau recursal,
ou ao menos um de caráter meritório. É o que ocorre nas causas julgadas diretamente no
Supremo Tribunal Federal (STF), em que não subsistem recursos por este ser o pináculo do
Poder Judiciário do Brasil, bem como nos processos iniciados diretamente em Tribunais
Superiores, como neste STM, em que até é possível o uso de recurso extraordinário (art. 102,
inciso III, da CR/88), porém não de um que leve a uma segunda instância de mérito.
Com essas considerações, ao adaptá-las à situação do CPPM e à limitação do
manejo de Embargos de Declaração, percebe-se que a impossibilidade de manejo do referido
Recurso em 1ª instância não contradiz qualquer mandamento constitucional. Conclui-se que,
tal qual realizado pelo Apelante, é-lhe fornecido instrumento para questionar os pontos
omissos, obscuros, ambíguos e/ou contraditórios da Decisão a quo, ainda que por meio de
Apelação.
Com isso, a resposta ao dilema trazido nesta preliminar é pela correção da
Decisão de piso, que rejeitou os Embargos de Declaração, ao passo que o Recurso de
Apelação ora manejado alcança igual finalidade, ainda que por meio de um instrumento mais
amplo. Assim, chega-se a um resultado que mantém a higidez do ordenamento recursal, tal
como estabelecido pelo Legislador, respeita igualmente a segurança jurídica e observa as
garantias fundamentais do Réu e a organização do Poder Judiciário.
Por essas razões, voto por rejeitar a preliminar suscitada pelo Recorrente de
nulidade pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos contra a Sentença na
1ª instância.
3. Mérito
Quanto ao mérito, o caso versa sobre a condenação pela prática de delitos
previstos na Lei 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento, a qual estabelece o marco legal
para o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munições no território
nacional. Historicamente, o tratamento jurídico conferido ao controle de armamentos no
Brasil evoluiu da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais
para a tipificação de condutas criminosas autônomas sob a égide da Lei 9.437/1997,
culminando na atual e rigorosa regulamentação. A norma buscou consolidar o controle estatal
sobre o material bélico, após diversas iniciativas legislativas voltadas à preservação da
incolumidade pública.
O objetivo fundamental dessa legislação é resguardar a segurança da sociedade
e a paz social, protegendo bens jurídicos primordiais, tais como a vida e a integridade física.
Para viabilizar esse controle, instituiu-se o Sistema Nacional de Armas (SINARM), vinculado
à Polícia Federal, responsável por cadastrar as características e a propriedade das armas
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzidas ou vendidas no país. A natureza jurídica da maioria dos delitos previstos nesta Lei
é de perigo abstrato e de mera conduta, o que significa que o risco à segurança coletiva é
presumido pelo legislador. Por conseguinte, torna-se irrelevante a demonstração de lesão
efetiva ou da potencialidade lesiva imediata por meio de laudo pericial.
No âmbito militar, a Lei 10.826/2003 possui relevância específica ao atribuir ao
Comando do Exército a competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de
produtos controlados, bem como o registro de armas de uso restrito. Os integrantes das
Forças Armadas possuem prerrogativas distintas, como o direito ao porte de arma mesmo
fora de serviço e a isenção de determinadas taxas de registro. Ademais, com o advento da Lei
13.491/2017, algumas infrações previstas no Estatuto do Desarmamento podem ser
consideradas crimes militares castrenses quando praticadas por militares em serviço ou em
situações específicas de atividade castrense.
Um dos pilares repressivos do referido diploma legal é o art. 17, que tipifica o
delito de comércio ilegal de arma de fogo. O dispositivo pune condutas como adquirir,
vender, alugar ou utilizar armas e munições, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, sem a devida autorização. Este delito é classificado como
um tipo misto alternativo, de modo que a prática de vários núcleos do tipo sobre o mesmo
objeto constitui crime único. A gravidade dessa infração foi acentuada pela Lei 13.964/2019,
que elevou o comércio ilegal de armas à categoria de crime hediondo e fixou a pena de
reclusão entre 6 a 12 anos, além de multa.
A legislação utiliza uma norma explicativa para equiparar à atividade comercial
ou industrial qualquer forma de fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive
quando exercido em residências. A punição para o comércio ilegal é aumentada de metade se
as armas ou munições forem de uso proibido ou restrito, ou se verifique a reincidência
específica em crimes dessa natureza. Em última análise, o art. 17 atua como um instrumento
rigoroso de combate ao mercado clandestino, a fim de asfixiar a logística da criminalidade
organizada e proteger a ordem pública.
No caso concreto, os Réus questionam suas condenações por razões diversas.
Como recém-apontado, ambos foram condenados pela suposta prática do delito de comércio
ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 do mencionado Estatuto, com agravamento da
pena em virtude de as armas comerciadas serem de uso proibido/restrito, dado o grande
calibre e a considerável força destrutiva dos artefatos, os quais são, natural e legalmente,
reservados somente às Forças Armadas brasileiras.
Especificamente sobre os fatos, em atenção ao constante dos autos, os dois
Apelantes teriam praticado condutas relacionadas ao comércio de armas originadas da
subtração de 13 Metralhadoras .50 M2 HB Browning, 8 Metralhadoras 7,62 M971 MAG e 1
Fuzil 7,62 M964. O furto em questão teria ocorrido em 7.9.2023, quando da comemoração da
data cívica, momento em que outros envolvidos retiraram os mencionados artefatos do
depósito da Seção de Recebimento e Expedição de Material (SREM) do Arsenal de Guerra de
São Paulo, localizado em Barueri-SP.
3.1 Apelação de Cláudio Aldo Ferreira

7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Iniciando a análise de mérito pelo Apelo do réu Cláudio Aldo Ferreira, nas
razões recursais, sustenta a imprestabilidade do Laudo oficial de comparação de locutor, com
base em Parecer de assistente técnico que aponta a insuficiência científica de uma amostra de
voz de apenas cinco segundos, proveniente da audiência de custódia. O Apelante nega a
autoria e afirma que as investigações do Inquérito Policial Militar não indicam sua
participação direta nem o conhecimento dos demais envolvidos.
Ademais, aponta ofensa ao princípio da correlação, sob o argumento de que a
Sentença condenou o Réu por cinco condutas típicas distintas, enquanto a Denúncia limitava-
se a mencionar os atos de vistoriar e embalar. A Defesa invoca a atipicidade da conduta,
alegando que os verbos narrados inicialmente não integram o rol do art. 17 da Lei 10.826/03,
bem como defende a ausência de habitualidade comercial exigida para a configuração desse
crime específico.
Ressalta a inexistência de perigo concreto, em virtude de as armas serem
supostamente inservíveis e possuírem valor comercial irrisório. Por fim, a insurgência volta-
se contra a dosimetria da pena, sob a alegação de que as investigações em curso não podem
ser valoradas como maus antecedentes ou conduta social negativa; argumenta, ainda, que o
intuito de lucro já é elemento integrante do próprio tipo penal.
Feita essa introdução, respeitadas as razões defensivas, a manutenção da
condenação de Cláudio Aldo Ferreira revela-se imperativa, diante do robusto conjunto
probatório que demonstra a prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo.
No que tange às teses de nulidade por quebra da cadeia de custódia e por
ausência de integralidade da prova digital, é necessário assentar que o instituto da cadeia de
custódia visa garantir a autenticidade e a integridade do vestígio, assegurando que o elemento
colhido seja o mesmo apresentado em juízo. Embora a Defesa alegue que os vídeos foram
obtidos de forma anônima, a Sentença esclarece que o material foi coletado em paralelo por
diversos órgãos de inteligência, como as Polícias Civis de São Paulo e do Rio de Janeiro e o
Exército Brasileiro, o que afasta a tese de "aparecimento mágico" ou manipulação.
A validade da prova digital não é anulada pela mera alegação genérica de
possibilidade de uso de inteligência artificial, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a
falsidade ou adulteração concreta, conforme o princípio da autorresponsabilidade das partes,
previsto no art. 296 do CPPM. Ademais, a preservação da história cronológica do vestígio foi
respeitada, uma vez que o material fonético utilizado como padrão foi compartilhado
mediante autorização judicial da 3ª Vara Federal do Piauí, o que garante a legalidade do rastro
probatório.
Ao examinar a materialidade e a autoria, deve-se rejeitar a tese de
imprestabilidade do Laudo Pericial 238.314/2024, visto que o perito oficial utilizou
metodologia científica completa, incluindo exames fonético-linguísticos, espectrográficos e
biometria forense. As críticas formuladas pelo assistente técnico Ricardo Molina, que
apontavam a insuficiência de uma amostra de poucos segundos da audiência de custódia, não
subsistem, pois o especialista oficial baseou-se em um conjunto de parâmetros muito mais
amplo do que o analisado pelo assistente particular.
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O assistente técnico da Defesa admitiu não ter submetido ao seu exame áudios e
vídeos cruciais da Operação Transloading, que corroboram a identidade da voz do Réu. Trata-
se de uma análise parcial, que não tem o condão de desconstituir a perícia oficial, realizada
por agentes isentos do Estado. A prova emprestada de inquéritos policiais é plenamente
válida quando submetida ao contraditório diferido na ação penal de destino, pois permite que
a Defesa a conteste amplamente, como ocorreu neste caso por meio da contratação de
assistente técnico.
Assim, mantida a validade das provas questionadas, no tocante ao mérito em si,
a alegação de ofensa ao princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença deve ser
afastada, uma vez que o Réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, o
que autoriza o magistrado a realizar a emendatio libelli. Embora a Denúncia mencione os atos
de "vistoriar e embalar", tais condutas inserem-se logicamente nos núcleos típicos de receber,
ter em depósito e ocultar, previstos no art. 17 do Estatuto do Desarmamento, visto que o
armamento estava sendo preparado para venda em uma oficina mecânica sob o controle
indireto do Apelante.
O crime em questão é de tipo misto alternativo e de perigo abstrato,
consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos descritos, independentemente da
demonstração de perigo concreto à vida ou da servibilidade absoluta das armas, pois o bem
jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. A tese de atipicidade por falta de
habitualidade comercial também não prospera, pois a atividade comercial irregular ou
clandestina pode ser caracterizada por uma estrutura mínima e pelo intuito de lucro, sem
exigir que o agente faça do crime sua única profissão. A estabilidade da atividade ilícita de
Cláudio Aldo foi demonstrada pelas investigações da Polícia Federal, que o apontam como
participante de organização criminosa voltada ao tráfico internacional, com movimentação
financeira de milhões de reais.
Por fim, a dosimetria da pena se mostra correta e fundamentada nos termos do
art. 69 do Código Penal Militar (CPM). A fixação da pena-base acima do mínimo justifica-se
pela intensidade do dolo e pela gravidade concreta da conduta, a qual envolveu metralhadoras
.50 de alto poder de destruição, subtraídas de um Arsenal de Guerra, o que denota maior
extensão do dano à instituição militar e à sociedade. A utilização de condenações anteriores
transitadas em julgado para fins de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria é lícita,
não sendo alcançada pelo período depurador de cinco anos da reincidência, conforme
entendimento consolidado do STF.
Destaca-se que a menção ao Inquérito Policial 10355523.2022.4.01.4000, em
trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, não se deu a título de
valoração negativa como antecedente ou fator de reincidência. A referida investigação não foi
empregada em si mesma, mas como fonte de informações acerca de outros possíveis
envolvimentos criminosos do Acusado.
Conforme se colhe da fundamentação na Sentença, o Magistrado empregou dos
elementos indiciários e probatórios constantes da mencionada investigação para melhor dosar
o valor monetário da multa, ao mencionar que daqueles autos sobressaiu informe do
envolvimento do Réu com movimentações de mais de 4 milhões de reais. Nesse sentido, é
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compreensível do referido trecho que, a despeito da contundência da manifestação, ela não se
deu a título de negativação como reincidência ou maus antecedentes na pena corporal, mas
somente para delineação do quantum da sanção patrimonial:
[...] fixo a pena-base em [...] 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor de 4 (quatro)
salários mínimo vigentes à época dos fatos, considerando o vultuoso numerário
movimentado na conta bancária de seu núcleo familiar (esposa e genro Luciana da Silva
Andrade e Daniel Alves da Silva), R$4.622.555,00 (quatro milhões, seiscentos e vinte e dois
mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) em uma conta de Daniel, entre 09/2022 e 04/2023
(autos de nº 1035552 03.2022.4.01.4000 em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Estado do Piauí e Relatório de Inteligência Financeira nº 88.090 - Operação Transloading
e evento 1009 – doc. 4 - AP nº 7000059-73.2024.7.02.0002), bem como em pagamentos
atrelados aos demais acusados da AP nº 7000059-73.2024.7.02.0002, além do fato de ser líder
de Organização Criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas e de armas, com
sede em São Paulo, tendo como operador financeiro de seus ilícitos criminais o seu genro
Daniel Alves da Silva. (Grifo nosso).
Dessa forma, não se observa algo a ser retificado quanto a esse item, em que
pese a diligência do Réu com a produção dos documentos acostados no Evento 21.
Ainda, quanto ao lucro fácil e a periculosidade do agente, que faz do crime seu
estilo de vida e possui ligações internacionais com facções criminosas, tais circunstâncias
autorizam a exasperação da reprimenda e a fixação do regime inicial fechado. Portanto, todos
os argumentos defensivos mostram-se insubsistentes perante as provas documentais,
testemunhais e periciais coligidas, devendo a Sentença ser mantida, negando-se provimento
ao Apelo.
Assim, compreendo pela integral improcedência dos pleitos formulados na
Apelação, razão pela qual voto por negar provimento ao Recurso de Cláudio Aldo Ferreira,
de modo a manter na íntegra a condenação a ele imposta.
3.2 Apelação de Altoniel Salvador Almeida
Vencida a Apelação de Cláudio Aldo Ferreira, passa-se à de Altoniel Salvador
Almeida.
Nas Razões de seu Recurso, o Acusado sustenta preliminarmente a nulidade da
dosimetria da pena, sob o fundamento de que a pena-base foi fixada de forma exacerbada e
sem a devida fundamentação concreta. A Defesa argumenta que o art. 69 do CPM,
diversamente do Código Penal (CP) comum, não estabelece balizas normativas claras ou
critérios quantitativos, o que abriria margem para subjetivismos e distorções por parte do
julgador. Nesse sentido, o Apelante afirma que a Sentença violou os princípios
constitucionais da legalidade, da individualização da pena e do dever de fundamentação das
decisões judiciais, uma vez que a elevação da reprimenda acima do mínimo legal teria
ocorrido de forma genérica e desproporcional.
No que tange ao mérito, a Defesa busca o reconhecimento da causa de
diminuição referente à participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP. O
argumento central reside no fato de que a atuação de Altoniel Salvador Almeida se restringiu
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à intermediação entre comprador e vendedor, sem que ele tivesse contato direto com o
armamento ou participação no planejamento da subtração das metralhadoras do Arsenal de
Guerra.
Ainda, afirma o Apelante ter confessado espontaneamente os fatos desde a fase
de Inquérito até o Juízo. Embora a Sentença tenha reconhecido essa atenuante, a Defesa
contesta a compensação meramente formal com a agravante da reincidência, sustentando que,
por serem ambas circunstâncias preponderantes, essa deveria gerar um reflexo mais favorável
ao Réu.
Assim, diante da alegada ausência de circunstâncias desfavoráveis concretas,
pleiteia que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal de 6 anos. Como
desdobramento lógico do redimensionamento, solicita a fixação do regime inicial semiaberto,
apontando sua postura colaborativa, o fato de possuir residência fixa e exercer ocupação
lícita. Por fim, apresenta um pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, invocando a aplicação subsidiária do art. 44 do CP ao processo penal
militar, com base na Lei 13.491/2017.
Respeitadas as considerações defensivas, a condenação deve ser mantida como
proferida.
Inicialmente, em que pese não tenham sido formuladas considerações sobre a
condenação em si, cabe a esta Corte, mesmo que oficiosamente, analisar a materialidade e a
autoria. Nessa linha, no que concerne aos dois pressupostos, a prova da existência do crime
encontra-se solidamente lastreada nos registros administrativos do Exército Brasileiro, os
quais atestam a subtração de 13 metralhadoras .50, 8 metralhadoras 7,62 mm e 1 fuzil do
Arsenal de Guerra de São Paulo. A materialidade delitiva é reforçada pelos laudos de exame
de arma de fogo e pelos pareceres técnicos dos armamentos recuperados, estando pendente
somente a localização de apenas 2 metralhadoras .50.
Quanto à autoria, o próprio Apelante confessou em sede policial e,
posteriormente, ratificou em Juízo que intermediou a venda de metralhadoras .50, agindo
como elo entre André Fernandes de Oliveira e um comprador ainda desconhecido, intitulado
pelo vulgo “Saci”, na região de fronteira com o Paraguai. Esta confissão é corroborada pelos
depoimentos de corréus e testemunhas, como Silvio Simões Silva e Adriano Cirilo, além de
transações financeiras suspeitas que vinculam o núcleo dos envolvidos, o que demonstra que
Altoniel Salvador Almeida atuou ativamente na comercialização clandestina de armamento
de guerra.
Por consequência, embora não exista demonstração de seu vínculo com o
comércio das demais armas, é certo que o Acusado se inseriu na cadeia de condutas voltadas
ao direcionamento dos artefatos bélicos para compradores criminosos. Sua intermediação na
venda feita por André Fernandes de Oliveira, nitidamente, configurou conduta apta a
caracterizar, no mínimo, o auxílio ao ato de comércio empreendido, o qual, inclusive, se
consumou. Assim, o enquadramento da conduta deste Apelante recai adequadamente no tipo
penal do art. 17 do Estatuo, mediante a regra de concurso dos artigos 53 e 54 do CPM.
Ratificada a condenação imposta, avança-se à dosimetria e aos argumentos
trazidos pelo Acusado.
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca disso, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de critérios
objetivos na dosimetria, uma vez que o art. 69 do CPM confere ao magistrado a
discricionariedade motivada para fixar a pena conforme a culpabilidade e as circunstâncias
do caso concreto. A individualização da pena exige que o juiz considere a gravidade real da
conduta; no caso em análise, a negociação de metralhadoras .50 — armas de alto poder
destrutivo — justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
Em específico, a fundamentação da Sentença não se mostra genérica, pois
aponta elementos fáticos específicos, tais como o lucro fácil auferido de R$ 10.000,00 e a
natureza do armamento interestadual, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou de
violação ao princípio da legalidade. Ademais, no processo penal militar, as perícias e os
exames realizados regularmente no curso do inquérito são revestidos de eficácia probatória,
sujeitando-se ao contraditório diferido, o qual foi plenamente assegurado à Defesa durante a
instrução criminal.
Quanto à tese de participação de menor importância, prevista no art. 53, § 3º, do
CPM, esta não subsiste, visto que a intermediação realizada por Altoniel Salvador Almeida
entre André e “Saci” foi fundamental para a concretização da venda ilícita. Portanto, a
atuação deste Apelante foi decisiva para que o armamento de uso restrito entrasse em
circulação, o que elevou o grau de insegurança social.
No que tange à dosimetria da pena, a pena-base fixada em 12 anos justifica-se
pela intensidade do dolo e pelos maus antecedentes do Réu, que é multirreincidente e possui
personalidade voltada à prática criminosa, conforme demonstram suas diversas condenações
anteriores transitadas em julgado. A insurgência quanto à compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência também deve ser rechaçada, uma vez
que a Sentença realizou a compensação as referidas circunstâncias preponderantes, conforme
autorizam o art. 75 do CPM e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Sendo o Réu multirreincidente, a compensação integral revela-se, em verdade,
um benefício ao Sentenciado, não havendo margem para redução adicional da reprimenda.
Por fim, diante do montante da pena fixada em 18 anos de reclusão, torna-se juridicamente
impossível a fixação de regime inicial diverso do fechado. No tocante à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, além de se
mostrar incabível por força da pena fixada, o referido instituto não encontra previsão no CPM
e não é extensível aos crimes militares, mesmo àqueles previstos fora do Código Militar.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal está, há muito, consolidada
acerca do tema:
[...]. 8. A insatisfação do MPM com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal comum, deve ser provida, pois é
incabível no âmbito desta Justiça Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que
a Lei nº 9.174/98, que trata das penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal
comum, não se estendendo ao Código Penal Militar. Desprovimento do Apelo defensivo e
provimento do Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (STM. AP 7000286-
26.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 24.10.2024.
Publicado em 21.11.2024).
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]. Referente ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante,
por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP comum, por analogia, tem-se
que não merece ser acolhido, visto que não se aplicam as penas restritivas de direito no
âmbito desta Justiça Especializada. [...]. (STM. AP 7000147-11.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 7.12.2023. Publicado em 15.2.2024).
[...]. I - É inaplicável o instituto da substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos previsto no art. 44 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar
da União, por ausência de previsão legal no diploma penal castrense. Precedentes. Preliminar
rejeitada. Unanimidade. [...]. (STM. AP 7000288-64.2022.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho
Ferreira. Julgado em 16.3.2023. Publicado em 30.3.2023).
Com isso, voto por negar provimento ao Recurso de Altoniel Salvador
Almeida, de modo a manter na íntegra a condenação a ele imposta.
4. Prisão preventiva
Embora nem Acusação nem Defesas tenham formulado ao Plenário qualquer
pedido relacionado à imposição ou revogação de medidas de acautelamento, revela-se
oportuno proceder a uma breve análise sobre a matéria, de modo a evitar omissão neste
julgamento.
Dito isso, no que concerne ao réu Altoniel Salvador Almeida, não há ordem
judicial emitida neste feito que lhe imponha prisão preventiva ou outra medida cautelar. Essa
circunstância decorre da ausência de pleito expresso pelo Acusador Público, de modo que não
cabe ao Poder Judiciário impor, de ofício, tais acautelamentos. Nessa linha, o Parquet não
formulou pedido em suas Contrarrazões, nem no Parecer ofertado, nem em outra
manifestação, razão pela qual se mostra inviável qualquer consideração nesse sentido, pois o
aprisionamento, ou mesmo outra medida menos gravosa, revela-se incabível na hipótese.
Em relação ao acusado Cláudio Aldo Ferreira, a possibilidade de revogação da
prisão preventiva ou a sua conversão em medidas cautelares diversas já foi objeto de três
exames sucessivos nesta instância, tendo a custódia sido mantida em todas as oportunidades:
o primeiro em 24.12.2025, pela insigne Ministra-Presidente, ao rejeitar a concessão de
medida liminar no HC 7000874-96.2025.7.00.0000; o segundo em 5.2.2026, por este Relator,
ao decidir o pleito incidental formulado nesta Apelação; e o último em 9.4.2026, por este
Plenário, no julgamento de mérito do referido HC.
Tais provimentos e o breve período decorrido entre eles apontam para a
desnecessidade de um reexame da questão nesta oportunidade. Ainda, o curto lapso temporal
desde o último provimento (menos de 60 dias) indica a ausência de alteração relevante nas
circunstâncias de fato e de direito, o que reforça a compreensão anterior. Ademais, mesmo
que considerada a determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP, constata-se que a
periodicidade legal está observada nos autos. Por fim, soma-se aos argumentos retro a
circunstância de que o Apelante não formulou novo pleito de liberdade nestes autos.
Por essas razões, mostra-se manifestamente desnecessária, neste instante, a
reapreciação da situação prisional do acusado Cláudio Aldo Ferreira.
5. Dispositivo
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por
negar provimento a ambos os Apelos, mantendo a Sentença recorrida integralmente.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384740v4 e do código CRC bb1bc24c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/06/2026, às 18:29:38
7000284-93.2024.7.02.0002
40001384740 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR